Tribunal: TJBA
Processo: 8025963-19.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025963-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO NO PAGAMENTO. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que concedeu a segurança, determinando o pagamento da GCET em 45% (quarenta e cinco por cento) ao embargado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão, por não ter feito a ressalva de que, quando do pagamento, deveria haver compensação dos valores já recebidos pela parte contrária. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. 4. No caso, o acórdão apreciou todos os argumentos apresentados pelas partes, possuindo comando final certo, direto e específico. 5. Eventuais questões acerca do valor a ser pago devem ser apreciadas no momento oportuno, isto é, em sede de liquidação e cumprimento de sentença, de modo que não há se falar em omissão. IV. Dispositivo e tese 6. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025963-19.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.